Tribunal: TJMT
Processo: 1047259-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047259-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Transação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.717.912/0001-04 (AGRAVANTE), CINIRA NUNES HEITOR - CPF: 245.773.048-13 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KARLA VITTORIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 035.492.281-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. COISA JULGADA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração opostos na fase de Cumprimento de Sentença de acordo homologado judicialmente, manteve a decisão que determinou a reintegração de posse sobre o imóvel e aplicou multa, com fundamento no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, invocar direito de retenção e indenização por benfeitorias não previsto no acordo homologado, bem como discutir se as cláusulas pactuadas são leoninas; (ii) estabelece se é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC pela oposição de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 515, II, do CPC, e seu descumprimento enseja cumprimento de sentença nos próprios autos.

4. Inexistindo previsão de direito de retenção por benfeitorias ou direito de indenização no acordo e na falta de comprovação mínima das melhorias alegadas, não há fundamento para obstar a reintegração de posse no cumprimento de sentença em virtude de direito de retenção.

5. As partes ficam vinculadas aos limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de cláusulas contratuais ou a inserção de obrigações não previstas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

6. Não identificado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração ou o abuso da Recorrente pela sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e vincula as partes aos seus estritos termos, vedada a rediscussão de cláusulas ou a inclusão de obrigações não previstas na fase de cumprimento de sentença. 2. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 515, II; 1.026, § 2º; CC, arts. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.968.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.493.638/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Rb Empreendimentos e Participações Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1056871-53.2025.8.11.0041, proposto por
Cinira Nunes Heitor
.

O Juiz singular declarou rescindido o acordo homologado entre as partes em razão do inadimplemento da Recorrente, aplicou as penalidades contratuais previstas nas Cláusulas 2ª e 5ª do Instrumento, notadamente a perda dos valores já adimplidos e determinou a imediata reintegração de posse do imóvel em favor da Exequente, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que a decisão foi omissa ao não deliberar sobre o direito de retenção e indenização por benfeitorias promovidas no imóvel.

Alega que sempre foi possuidora de boa-fé, vez que esteve sempre amparada por contrato e acordo celebrado entre as partes, o que lhe assegura o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o exercício do direito de retenção até o respectivo ressarcimento.

Noutro ponto, argumenta que as penalidades fixadas para o caso de rompimento da avença são leoninas, o que ofende aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da função social do contrato.

Quanto à multa aplicada, assegura que a interposição de Embargos de Declaração foi pautada em argumentos sólidos e ancorados em dispositivos legais e, por essa razão, não configuram conduta maliciosa ou protelatória.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o direito da Agravante à retenção por benfeitorias, com a suspensão da reintegração de posse até apuração do valor devido mediante necessária avaliação e pagamento posterior. Pleiteia, ainda, que seja afastada a multa por Embargos de Declaração protelatório.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 338943353).

Contraminuta juntada no Id. 345859393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
Rb Empreendimentos e Participações Ltda.
em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por
Cinira Nunes Heitor
.

Na origem, a Recorrida ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse em face de Rb Empreendimentos e Participações Ltda., objetivando a resolução do contrato de compra e venda do apartamento nº 06, situado no Edifício Condomínio Bougainville, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2.872, Bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT, de matrícula nº 43.238, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, bem como das três vagas de garagem a ele vinculadas, diante do inadimplemento.

No curso do processo, as partes celebraram acordo (Id. 207996309), por meio do qual a Recorrente se comprometeu a pagar à Recorrida a quantia total de R$ 1.047.000,00 (um milhão e quarenta e sete mil reais), em três parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com vencimento em 25/09/2025, a segunda no valor de R$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), com vencimento em 28/12/2025, e a terceira no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento em 28/01/2026.

O acordo estabeleceu penalidades para o caso de inadimplemento. A Cláusula 2ª previu que o não pagamento de qualquer das parcelas implica a perda dos valores anteriormente adimplidos (R$ 400.000,00) e a perda da posse do imóvel, que retornaria à Recorrida. A Cláusula 3ª estipulou prazo de carência de 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira e segunda parcelas para aplicação das penalidades, e de 90 (noventa) dias para a terceira parcela.

Nos termos da Cláusula 5ª, o descumprimento contratual acarretaria o retorno imediato à Requerente da posse do apartamento, bem como das três vagas de garagem vinculadas (Matrículas n. 43.239, 43.240 e 43.241).

O acordo foi homologado judicialmente por sentença proferida em 24/09/2025 (Id. 208898571), e o feito foi extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

Após o trânsito em julgado, em 30/10/2025, a Recorrida informou o descumprimento do acordo por parte da Recorrente, especificamente quanto ao não pagamento da primeira parcela vencida em 25/09/2025, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Informou ainda o decurso do prazo de carência de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 3ª do acordo, e requereu a aplicação das penalidades, em especial a perda dos valores já pagos e a imediata reintegração de posse do imóvel.

A Recorrente confessou o inadimplemento, mencionou dificuldades financeiras e requereu a dilação de prazo para pagamento integral até o dia 10/11/2025.

Por sua vez, a Recorrida rechaçou a proposta de prorrogação e pugnou pelo prosseguimento da execução dos termos do acordo homologado.

O Juiz singular acolheu o pedido formulado pela Recorrida, declarou rescindido o acordo homologado, reconheceu a incidência das penalidades previstas nas Cláusulas 2ª e 5ª do instrumento, notadamente a perda dos valores já adimplidos em favor da Exequente e o direito à reintegração de posse.

Determinou ainda a expedição imediata de mandado de reintegração de posse em favor da Exequente, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel pela Executada ou eventuais ocupantes.

A Recorrente opôs Embargos de Declaração e apontou omissão quanto ao direito de retenção e indenização por benfeitorias promovidas no imóvel, avaliadas em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O Juiz singular rejeitou os Embargos de Declaração. Consignou ainda que o acordo não estipulou direito de retenção, e que a tentativa de invocar esse direito configura conduta temerária e resistência injustificada ao andamento do processo, e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Exequente, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Esta é a matéria devolvida a este Tribunal, por meio deste Agravo de Instrumento interposto pela Executada.

Nas razões recursais, sustenta que a decisão foi omissa ao não deliberar sobre o direito de retenção e indenização por benfeitorias promovidas no imóvel, e que este direito é decorrência lógico-jurídica da rescisão contratual e da reintegração de posse, inclusive para evitar enriquecimento sem causa da Recorrida.

Alega que sempre foi possuidora de boa-fé, vez que esteve sempre amparada por contrato e acordo celebrado entre as partes, o que lhe assegura o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o exercício do direito de retenção até o respectivo ressarcimento.

Noutro ponto, argumenta que as penalidades fixadas para o caso de rompimento da avença são leoninas, o que ofende aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da função social do contrato.

Quanto à multa aplicada, assegura que a interposição de Embargos de Declaração foi pautada em argumentos sólidos e ancorados em dispositivos legais e, por essa razão, não configuram conduta maliciosa ou protelatória.

De início, convém ressaltar que o acordo judicialmente homologado é título executivo judicial e seu descumprimento enseja execução nos próprios autos. (artigo 515, II, do CPC).

Nesse sentido, é orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. A decisão judicial homologatória de autocomposição judicial é título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC/2015, independente da natureza anterior do processo em que celebrado o acordo - se de conhecimento ou de execução de título extrajudicial -, devendo ocorrer, desse modo, a satisfação do direito objeto da transação pelo rito do cumprimento de sentença, com as consequências daí decorrentes, sobretudo a possibilidade de incidência de multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1968015 SP 2021/0149647-3, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 28/08/2023).

No caso, a reintegração de posse decorre do descumprimento do acordo, conforme previsão expressa nas Cláusulas 2ª e 5ª do instrumento homologado. A reintegração foi pactuada como consequência automática do inadimplemento após o prazo de carência de trinta dias, o qual fluiu integralmente sem que a Executada efetuasse o pagamento devido.

Verifica-se que o acordo não estabeleceu cláusula que assegure direito de retenção por benfeitorias, tampouco condiciona a reintegração de posse ao prévio ressarcimento de eventuais melhorias promovidas no imóvel, motivo pelo qual inexiste fundamento contratual para postergar o cumprimento da ordem de desocupação.

Ademais, inexiste comprovação mínima das alegadas benfeitorias, pois a Recorrente não juntou notas fiscais, recibos, laudo técnico ou outro documento apto a demonstrar a execução das obras ou o efetivo desembolso dos valores mencionados.

Isso não impede, contudo, que a Recorrente possa discutir eventual direito de indenização pelas benfeitorias pela via adequada, de forma a evitar enriquecimento ilícito da parte contrária. O que não se permite, neste momento, é a retenção, pois não prevista no acordo homologado.

Ademais, não há como discutir as cláusulas do acordo na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A propósito, “
os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 11/05/2020, T4 - Quarta Turma, DJe 25/05/2020).

O acordo foi celebrado livremente pelas partes, devidamente representadas por advogados, homologado judicialmente e constitui título executivo judicial que faz lei entre as partes.

Assim, questões quanto à eventual previsão de cláusulas leoninas e abusivas ou à função social do contrato não podem ser objeto de discussão nesta via, que se limita à execução do acordo descumprido.

No entanto, no que se refere à penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não vislumbro razões para a manutenção dessa penalidade.

A Recorrente opôs Embargos de Declaração para discutir o direito de retenção, o qual tem previsão no artigo 1.219 do Código Civil. O fato de não se aplicar ao caso concreto, pelas razões já expostas, não conduz à conclusão de que houve conduta protelatória a fim de justificar a aplicação da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso da recorrente pela sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual
. (AgInt no AREsp 1493638/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020).

No caso, a Recorrente invocou fundamento jurídico previsto no ordenamento, ainda que não aplicável à hipótese, o que não caracteriza, por si só, conduta manifestamente protelatória.

Não vislumbro, portanto, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos, motivo pelo qual deve ser afastada a multa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026